Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015565-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), MAURICIO GIANNICO - CPF: 249.665.658-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (EMBARGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL DESEMBARGADOR HÉLIO NISHIYAMA. O 1º VOGAL, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD, DIVERGIU.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso ou contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
(Id-329862359),

objetivando sanar omissão e contradição em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015565-33.2025.8.11.0000, retificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que
conclui por
determinar que Embargante proceda a restituição de
1.774.860kg de soja comercial à CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto à contradição concernente ao julgamento do feito principal sem a existência de provas, posto que desconsiderou o requerimento de produção formulado.

Afirma omissão quanto à alegação de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual da Carbon e/ou Massa Falida da Olvepar, pois nuca for proprietária do produto e sim, mera depositária de propriedade de terceiros.

Assevera omissão quanto a ausência de especificação das provas que demonstrariam o depósito do produto e ausência de apreciação do pedido de restituição da soja.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão e contradição.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento – Id-

334319892.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão a Embargante.

A matéria apreciada em sede de agravo de instrumento é muito simples, pois a Embargante procedeu ao arrendamento de várias unidades que pertenceriam a Massa Falida de Olvepar, todavia, quando da elaboração do contrato restou expressamente consignado que dentre os armazéns arrendados a unidade de Sorriso/MT se encontrava depositada na unidade a quantia de 1.774.860 quilos de soja comercial, situação essa que fora objeto de constatação pelo Oficial de Justiça quanto da imissão na posse pela Embargante nas unidades arrendadas.

Referido produto não fora restituída pela Embargante dando ao mesmo, finalidade que não fora objeto de autorização da arrendante, razão pela qual postulou a restituição do produto e/ou o pagamento do preço.

É certo ainda que em sede de processo falimentar a Massa Falida de Olvepar ao atuar como depositária do produto, teve que arcar com o pagamento do produto perante o produtor que confiou o depósito de sua produção à Massa Falida.

O fato de a Carbon estar atuando em nome da Olvepar deu-se ao simples fato de ser essa sucessora da Massa Falida, procedimento esse que fora devidamente homologada por sentença judicial do Juízo Falimentar. Portanto, não procede a alegação da Embargante quanto a ilegitimidade da Carbon para estar atuando no feito.

Todas essas matérias e suas peculiaridades foram objeto de fundamentação perante o acórdão que se recorre. Todavia, argumentos aos à Embargante se nega em aceitar.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

Fica consignado que a oposição de novos embargos com caráter protelatório visando unicamente a rediscussão de matéria ensejará em aplicação de multa,
ex vi
do que determina a regra do §2º, do art. 1.026, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE
EXMO. DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES
Egrégia Câmara:
Conforme bem relatado no voto condutor, trata-se de embargos de declaração opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão recorrida que determinou à embargante a restituição de 1.774.860 kg de soja comercial à CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
A embargante alega, em síntese, a existência de contradição interna no julgado,
porquanto
o acórdão, em um primeiro momento, teria reconhecido a regularidade do julgamento antecipado da lide e a suficiência do conjunto probatório, e, posteriormente, teria afirmado que a parte demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ainda, sustenta que o acórdão foi omisso quanto à ausência de legitimidade ativa e de interesse processual da Massa Falida OLVEPAR, bem como de sua sucessora CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA., ao argumento de que esta última figurou apenas como depositária do produto agrícola, não sendo proprietária e, portanto, não detendo legitimidade para cobrar ou receber eventuais indenizações.
Busca, assim, o saneamento dos vícios apontados e, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja provido o agravo de instrumento interposto.
Em seu voto, a Relatora entende por rejeitar os embargos, pelos fundamentos a seguir expostos, cuja redação peço vênia para colacionar:
“[...]
A matéria apreciada em sede de agravo de instrumento é muito simples, pois
a Embargante procedeu ao arrendamento de várias unidades que pertenceriam a Massa Falida de Olvepar
, todavia, quando da elaboração do contrato restou expressamente consignado que dentre os armazéns arrendados a unidade de Sorriso/MT
se encontrava depositada na unidade a quantia de 1.774.860 quilos de soja comercial
, situação essa que fora objeto de constatação pelo Oficial de Justiça quanto da imissão na posse pela Embargante nas unidades arrendadas.
Referido produto não fora restituída pela Embargante
dando ao mesmo, finalidade que não fora objeto de autorização da arrendante
, razão pela qual postulou a restituição do produto e/ou o pagamento do preço.
É certo ainda que em sede de processo falimentar a Massa Falida de Olvepar ao atuar como depositária do produto,
teve que arcar com o pagamento do produto perante o produtor que confiou o depósito de sua produção à Massa Falida
.
O fato de a Carbon estar atuando em nome da Olvepar deu-se ao simples fato de ser essa sucessora da Massa Falida
, procedimento esse que fora devidamente homologada por sentença judicial do Juízo Falimentar.
Portanto, não procede a alegação da Embargante quanto a ilegitimidade da Carbon para estar atuando no feito
.
Todas essas matérias e suas peculiaridades foram objeto de fundamentação perante o acórdão que se recorre. Todavia, argumentos aos à Embargante se nega em aceitar.
Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso. [...]”
Não obstante o respeitável entendimento manifestado pela eminente Desembargadora, observo que o v. acórdão embargado, ainda que tenha tratado da legitimidade e do interesse processual da Agravada/Embargada, não adentrou na análise da legitimidade da Massa Falida, na qualidade de depositária, questão intrinsecamente ligada ao direito de pleitear a obrigação
sub judice
. Por essa razão, peço vênia para divergir de sua conclusão.
Em breve digressão sobre os autos, verifica-se que, na origem, trata-se de incidente processual instaurado no âmbito do processo de falência da empresa
OLVEPAR S.A. Indústria e Comércio
, a partir de provocação do credor
4SSETS – Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados
, que, em 2019, peticionou com o objetivo de apurar o destino do montante de 1.774.860 kg de soja que, supostamente, se encontraria armazenado na unidade localizada em Sorriso/MT, no início de março de 2001, quando da celebração do contrato de arrendamento firmado com AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Segundo se extrai do pleito apresentado na origem, tanto pela credora
4SSETS – Fundo de Investimentos
quanto pela
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
(substituta processual da OLVEPAR), ambas sustentaram que havia soja armazenada nos silos por ocasião da imissão da arrendatária na posse, invocando, como prova, o auto de constatação datado de março de 2001 e defendendo que cabia à AMAGGI devolver o bem arrendado no estado em que o recebeu. Por essa razão, requereram que a arrendatária informasse o destino do produto e depositasse o valor correspondente à sua alienação, sob pena de enriquecimento indevido.
Por sua vez, a AMAGGI sustentou jamais ter sido depositária da soja, ressaltando que o próprio contrato de arrendamento consignou expressamente que o produto pertencia a terceiros e que a Massa Falida OLVEPAR era quem exercia o encargo de depositária. Ainda, defendeu que a vistoria judicial que constatou a existência dos grãos ocorreu antes da imissão válida na posse do bem arrendado, a qual somente se perfectibilizou em 28/03/2001, após a realização de vistoria técnica pela empresa MONTAK, eleita consensualmente pelas partes para vistoriar todas as unidades arrendadas, ocasião em que não foi identificado qualquer estoque de soja na unidade de Sorriso/MT.
Ainda, aduziu a ilegitimidade material da parte requerente para pleitear bem pertencente a terceiros, bem como a inadequação do incidente falimentar como via para imputar responsabilidade civil a terceiro estranho à falência.
O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado pela Massa Falida, imputando à arrendatária AMAGGI a obrigação de restituir o valor equivalente ao produto agrícola supostamente armazenado por ocasião do arrendamento. Posteriormente, ao apreciar o agravo de instrumento interposto, a d. Relatora afastou a preliminar de ilegitimidade, sob o argumento de que
“a legitimidade da Agravada – CARBON fora definida por sentença homologatória proferida nos autos da falência, tendo sido na oportunidade, procedida a substituição da Massa Falida da Olvepar”

(sic)
, e, no mérito, desproveu o recurso (Id. 327329394).
Da análise do incidente processual instaurado na origem e do v. acórdão embargado, e com a devida vênia ao julgamento proferido por esta c. Câmara Isolada, assim como à própria conclusão do Magistrado singular, entendo que o procedimento carece de condições essenciais para constituição e desenvolvimento da relação processual, além de violar o devido processo legal e o contraditório.
Explico.
Ao interpor o recurso, a agravante arguiu preliminar de ilegitimidade tanto da credora 4SSETS quanto da CARBON, substituta da Massa Falida, expondo, em suma, que ambas não ostentam qualquer direito próprio para pleitear a obrigação.
Todavia, ao enfrentar a matéria no v. acórdão recorrido, a d. Relatora não tratou da alegada ilegitimidade sob o enfoque da ausência de direito patrimonial ou creditório dessas partes, limitando-se a rechaçar a tese sob o argumento de que a empresa CARBON seria substituta processual da OLVEPAR e, portanto, deteria legitimidade para pleitear em seu nome, sem nada consignar a respeito da credora 4SSETS
.
Ocorre, eminentes colegas, que nem a OLVEPAR, nem a 4SSETS jamais foram proprietárias ou detiveram direitos aquisitivos sobre os
1.774.860 kg
de soja.
A controvérsia primordial, a meu sentir, reside em verificar se as partes que pleiteiam a restituição possuem legitimidade para buscar indenização por bens pertencentes a terceiros. Superada essa questão preliminar, aí, sim, a controvérsia desloca-se para a análise da eventual responsabilidade da arrendatária.
No caso, entretanto, a celeuma não ultrapassa a barreira da admissibilidade.
O Código de Processo Civil, em seu Título I, é hialino ao dispor que:
Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
.
Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
,
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
Como é cediço, o interesse processual está associado à utilidade da prestação jurisdicional e deve ser analisado sob dois aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ – REsp 954.508/RS). Por sua vez, a legitimidade
ad causam
corresponde à pertinência subjetiva da demanda, que permite a determinado sujeito propor a ação ou integrar validamente a relação processual.
Nesse contexto, a doutrina majoritária nos ensina que somente o titular do alegado direito pode pleitear, em nome próprio, o seu interesse, consagrando-se a chamada legitimação ordinária. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves,
“A regra do sistema processual, ao menos no âmbito da tutela individual,
é a legitimação ordinária
, com o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio”
. (
Código de Processo Civil Comentado
, 9. ed., São Paulo: Juspodivm, 2024).
Na hipótese dos autos, o credor
4SSETS
, que formulou o primeiro requerimento em 2019, não demonstrou qualquer relação direta entre o seu direito creditório e o contrato de arrendamento ou o depósito do produto agrícola no armazém gerenciado pela OLVEPAR, limitando-se a apresentar petições genéricas, desprovidas de substrato probatório hígido.
Igualmente, a CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA. (substituta processual da Massa Falida OLVEPAR), no curso do incidente instaurado, restringiu-se a reiterar argumentos amplos de responsabilidade da AMAGGI, invocando cláusula genérica do contrato de arrendamento, sem apresentar qualquer elemento robusto de que a arrendatária tenha, de fato, logrado lucro com a venda da mercadoria e, sobretudo, sem demonstrar ter assumido obrigação própria em razão da suposta perda do produto ou de ter indenizado os efetivos proprietários da soja. Em síntese, valeu-se de argumentação predominantemente retórica, sem o correspondente reforço probatório.
Os documentos apresentados na origem demonstram, de forma incontroversa, que a OLVEPAR figurou apenas como depositária dos grãos, conforme se infere da cláusula quarta, parágrafo único, do contrato de arrendamento (ID 286661883 – p. 153) e não como proprietária deles. E, se não era proprietária, não poderia ceder, aos substitutos processuais, aquilo que não detinha.
Além disso, a manifestação apresentada pela Administração Judicial traz o documento intitulado
“AUTO DE VISTORIA E CONSTATAÇÃO”
, subscrito por Vanilso de Rossi, ex-comissário da Massa Falida, no qual se registra não apenas a existência dos grãos, mas,
sobretudo
, a informação de que a soja pertencia a terceiros e que a OLVEPAR era apenas depositária da mencionada quantidade (ID 286661883 – p. 259).
Do cotejo dos autos, outrossim, não há qualquer elemento concreto que corrobore – ainda que de forma indiciária – que a OLVEPAR (falida) tenha arcado com responsabilidade patrimonial perante os proprietários dos 1.774.860 kg de soja, ou seja, inexiste prova de valores pagos aos reais donos da mercadoria. A única alegação formulada a esse respeito, feita pela credora 4SSETS – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados –, é genérica e lacônica, limitando-se a afirmar que a mercadoria pertence a credores que
“atualmente estão relacionados no Quadro Geral de Credores da Falência”
(ID 286661883 – p. 9), sem qualquer indicação de quem seriam esses credores e de qual instrumento contratual ou elemento fático teria conferido à OLVEPAR o direito de pleitear indenização pelos referidos grãos.
Portanto,
sob enfoque estritamente técnico
, não se revela adequado que a Massa Falida pleiteie, em nome próprio, indenização por suposto prejuízo suportado por terceiros, quais sejam, os reais proprietários do produto agrícola de que era tão somente depositária. Menos ainda se pode admitir o processamento de incidente ou de qualquer outro procedimento judicial destinado à imputação de obrigação indenizatória em favor de quem pleiteia direito alheio sem respaldo legal, mormente quando a propriedade dos grãos em discussão mostra-se, à luz da prova produzida, incontestavelmente atribuída a terceiros.
Nesse sentido, é vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LOCATÁRIO E FIADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada.
2. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei
(art. 6º do CPC/73 e 18 do CPC/2015). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1904351 SP 2020/0290808-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (g.n)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO
. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DOM BOSCO DE FÉ E CULTURA. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 9/2/2021 e concluso ao gabinete em 30/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a "Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura" possui legitimidade e interesse para ajuizar ação em face da associação "Católicas Pelo Direito de Decidir" com o objetivo de impedir a utilização do termo "católicas"; c) a apelação interposta pela parte recorrida violou o princípio da dialeticidade; d) é possível fundamentar uma decisão judicial em disposições do Código de Direito Canônico; e) estaria configurada a decadência ou a prescrição; f) é possível a aplicação, por analogia, dos dispositivos legais relativos ao registro de imóveis ao registro civil de pessoas jurídicas; g) estaria caracterizado julgamento extra petita; e h) a utilização, pela associação recorrente, da expressão "católicas" em seu nome caracteriza ato ilícito . 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois não está caracterizada omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido.
4- A legitimidade das partes
, como condição da ação, é sempre aferida
in status assertionis
, isto é,
a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor
. 5- Na hipótese dos autos, carece a parte autora de legitimidade ativa na medida em que inexiste qualquer relação jurídica de direito material entre as partes que justifique o ajuizamento da presente ação, sendo certo que, ao menos a partir do exame abstrato das alegações deduzidas na inicial, quem teria, em tese, ligação direta com o direito material deduzido em juízo não seria a associação de fiéis, mas a própria organização religiosa, que é pessoa jurídica de direito privado autônoma e titular da própria esfera jurídica, nos termos do inciso IV, do art. 44, do Código Civil .
6- Sob qualquer ângulo que se analise a questão e tendo em vista que, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, conclui-se que a associação autora carece de legitimidade para o ajuizamento da presente ação.
7- Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1961729 SP 2021/0304168-5, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022) (g.n)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART 6 .º DO CPC/1973. VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 728 DO CC/2002 . AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CASO CONCRETO.
1. "O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei
- legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art . 18 do NCPC" ( REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1826889 MG 2019/0205253-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020)
Importante consignar que a substituição processual ocorrida no caso enquadra-se como legitimação extraordinária, conduto, não implica em regular a pretensão deduzida no incidente. Ainda que o juízo da falência tenha homologado a substituição processual da OLVEPAR pela CARBON, isso não implica em criar direito de propriedade sobre bens de terceiros.
Vale ponderar que não se coaduna com o sistema probatório fundamentar a condenação de determinada parte em documentos que, de forma flagrante, revelam a ausência de legitimidade de quem pleiteia a reparação civil, como demonstram o próprio contrato de arrendamento e o auto de constatação, nos quais se registra a existência da soja depositada na unidade de Sorriso/MT e a condição de mera depositária da OLVEPAR.
Chama a atenção, ainda, que o pedido de “explicações” e o subsequente pleito indenizatório foram formulados por parte ilegítima e após considerável lapso temporal, decorridos mais de dezoito anos dos fatos e mais de dez anos do encerramento do contrato de arrendamento. Não é crível presumir que qualquer credor, proprietário de quantidade tão significativa de soja, tenha deliberadamente permanecido inerte durante todos esses anos, sem buscar reaver a mercadoria ou a indenização equivalente. Caso assim tivesse procedido, teria a Massa Falida, ao menos, documentos mínimos aptos a demonstrar eventual direito de regresso contra a arrendatária AMAGGI, o que inexiste nos autos.
Ainda,
ad argumentandum tantum
, caso se admitisse a legitimidade da OLVEPAR, a condenação da AMAGGI demandaria a observância da via adequada, por meio do procedimento comum previsto no art. 318 do CPC, com cognição plena e exauriente e ampla instrução probatória, em estrita observância ao devido processo legal e ao contraditório. No caso concreto, a condenação da requerida ocorreu em incidente processual instaurado sem qualquer observância às regras processuais vigentes.
Não há peça inicial estruturada, tampouco os documentos indispensáveis à sua propositura, como determinam os arts. 319 e 320 do CPC. A pretensão autoral carece de documentos mínimos, se baseando em elementos frágeis e antigos, ignorando o ônus da prova que incumbe ao autor, porém imputando ao réu ônus probatório desproporcional, ou seja, verdadeira produção de prova diabólica.
Ao arremate, destaco que, embora a ação de falência envolva o interesse da coletividade de credores, a medida adotada no incidente processual em exame está primordialmente adstrita ao direito individual dos terceiros proprietários da soja e de sua depositária, e não dos credores da massa falida.
Isto posto, sendo a legitimidade processual condição da ação e restando demonstrado que o v. acórdão embargado não enfrentou a questão sob o aspecto da real propriedade dos grãos depositados, mas apenas da sucessão processual, entendo que devem ser acolhidos os embargos de declaração, para, sanando a omissão, reconhecer a ausência de tal pressuposto, com a consequente extinção do incidente, na forma do art. 485, VI, do CPC.
Destaco que “a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária” (STJ – AgInt no AREsp 2175102/MT).
Ante o exposto
, peço vênia para divergir do entendimento adotado pela eminente Relatora, e consequentemente acolher os embargos de declaração opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, a fim de sanar a omissão quanto a análise da ilegitimidade da Agravada e, conferindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
(substituta processual da OLVEPAR) e
4SSETS – Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados
como partes ilegítimas para pleitear qualquer reparação indenizatória relativamente aos grãos depositados no armazém localizado em Sorriso/MT, uma vez que a massa falida atuou unicamente como depositária de produto pertencente a terceiros que não integram o polo ativo da demanda, ao passo que a credora não mantém qualquer relação contratual que a vincule à controvérsia.
Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o incidente processual nº 1047931-75.2020.8.11.0041, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem honorários recursais, uma vez que não arbitrados na origem.
É como voto.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia instaurada nestes embargos de declaração, especialmente diante da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Marcos Regenold Fernandes, que reconhece a ilegitimidade ativa da embargada sob o fundamnto de que a Massa Falida de Olvepar (e sua sucessora Carbon Participações Ltda.) atuava meramente como depositária, e não proprietária dos grãos de soja.

Após compulsar os autos, peço vênia à douta divergência para acompanhar a Relatora, mantendo o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, acrescidos das seguintes considerações.

A questão central da divergência repousa na premissa fática de que a Olvepar não era a proprietária dos 1.774.860 kg de soja, o que, por conseguinte, desagua na conclusão jurídica de que não detém legítima ativa para reclamar os grãos.

Todavia, a
prima facie
, penso que a legitimidade ativa da Massa Falida (e, por sucessão, da Carbon) decorre exatamente de sua responsabilidade legal e contratual enquanto depositária da soja em discussão.

Conforme pontuado pela Relatora, a Massa Falida, ao atuar no depósito, responde perante os produtores (terceiros) pelo produto que lhe foi confiado.

No caso em julgamento, no momento em que a embargante (AMAGGI) se imitiu na posse das unidades arrendadas, o auto de constatação judicial certificou a existência física do produto no armazém de Sorriso-MT.

Entendo que a parte embargada possui, no mínimo, interesse jurídico na lide, visto que é sucessora da massa, o que a legitima a requerer o que for de direito.

Independentemente de quem detinha o título de propriedade dos grãos, a sua existência no momento da entrada da embargante na posse é ponto que vincula a responsabilidade da arrendatária pela guarda ou restituição daquilo que encontrou no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.

O ponto nevrálgico, que afasta a extinção prematura do feito pretendida pela divergência, é a certeza fática, documentada por Oficial de Justiça, de que os grãos existiam quando da entrada da embargante na posse do armazém.

A responsabilidade pelo desaparecimento ou destinação desses grãos é uma questão que exige a devida instrução probatória e análise pelo Juízo de primeira instância.

Assim, é imperativo que se resolva inicialmente a pendência fática crucial: quem deve ser responsabilizado pelo sumiço do produto após a imissão na posse? Além disso, é necessário apurar se a arrendante autorizou a destinação dada pela embargante.

É importante ressaltar, também, que a decisão em sede de agravo de instrumento e, por conseguinte, nestes embargos, não encerra o debate sobre a responsabilidade civil de forma imutável.

A circunstância fática relativa à responsabilidade pelo grãos, bem como da legitimidade ora reconhecida, poderá ser integralmente revista pelo Tribunal como objeto de eventual recurso de apelação, após o exaurimento da instrução processual e a prolação de sentença definitiva.

Não há, portanto, prejuízo irreparável ao devido processo legal, tampouco à recorrente, que justifique a extinção do incidente neste momento processual, pois, como mencionado, caso se demonstre, após a instrução, a inexistência de culpa ou responsabilidade, o valor consignado em Juízo lhe será restituído.

Ante o exposto, embora reconheça a relevância das ponderações feitas no voto divergente, entendo que a legitimidade para pleitear a restituição ou indenização persiste em razão da responsabilidade da depositária perante os reais proprietários.

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente Relatora para rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026